Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OBSERVADA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA DIÁRIA. RECALCITRÂNCIA. MAJORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CUNHO COERCITIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA No 410/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em relação a astreintes e aos honorários de sucumbência.
2. Decisão anterior – A decisão acolheu parcialmente a impugnação tão somente para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios do art. 523 do CPC e a incidência de juros de mora sobre as astreintes fixadas.
II – Questão em discussão
3. Preliminares de não conhecimento por ausência de comunicação ao Juízo de Primeiro Grau; por ofensa ao princípio da dialeticidade; pedido de reforma em contrarrazões.
4. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de exclusão ou redução das astreintes fixadas.
III – Razões de decidir
5. É dispensada a comunicação ao Juízo de Primeiro Grau sobre a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de autos originários eletrônicos, art. 1.018, caput, e §2o, do CPC. Rejeitada preliminar.
6. As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade.
7. As contrarrazões têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, e não a formulação de pretensão autônoma.
8. Constatada a recalcitrância da executada em cumprir as diversas determinações judiciais, é cabível a fixação da multa cominatória, cujo objetivo é garantir efetividade à tutela.
9. A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento.
10. Por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, Súmula no 410/STJ.
IV - Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o, 537, caput, §1o, inc. I, 1.016 e 1.018; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016; TJDFT, Acórdão 1795361, 07017259420228070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; Acórdão 1423330, 07051239720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022.